Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603980-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
21/10/2022
Número: 0603980-81.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 13/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação com pedido de liminar nº 0603980-81.2022.6.16.0000 proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Colombo e
Edilson Santos Siqueira, alegando em síntese que a instituição representada Igreja Evangélica
Assembleia de Deus de Colombo fez constar propaganda eleitoral em benefício dos candidatos
Carlos Roberto Massa Júnior, Oswaldo Eustáqui Filho, Marilei de Souza Lima e Paulo Eduardo
Lima Martins, em página mantida e administrada pela pessoa jurídica Assembleia de Deus de
Colombo, na rede social Instagram. Afirma que resta evidente o descumprimento do disposto dos
arts. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 29, §1º, I, da Resolução TSE 23.610/19, conforme adiante
exposto. (Requer: a) liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a
remoção imediata de toda propaganda eleitoral - e abstenção de publicação de novel conteúdo
eleitoreiro - publicados no Instagram Assembleia de Deus de Colombo (@ad_colombo) sob a URL
https://www.instagram.com/ad_colombo/, em especial as constantes nos links
https://www.instagram.com/p/Ci-bs6cOFsE/ e https://www.instagram.com/p/Ch5I0QpONbh/; b) o
recebimento da presente representação eleitoral, com a notificação dos representados para,
querendo, apresentarem defesa no prazo de dois dias, nos termos do disposto no artigo 96, § 5º, da
Lei nº 9.504; ) a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental,
consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato nº 1.25.000.003369/2022-63 em anexo; d) ao
final, a total procedência da presente Representação Eleitoral, para que, com a confirmação da
liminar, seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada, aplicando-se à parte
representada a multa prevista no pelo artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS-MINISTERIO
DE COLOMBO (RECORRENTE)
ITACY APARECIDO MARQUES JUNIOR (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195
696
18/10/2022 13:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.445

RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0603980-81.2022.6.16.0000 – Colombo – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS-MINISTERIO DE COLOMBO
ADVOGADO: ITACY APARECIDO MARQUES JUNIOR - OAB/SE9155
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. PRAZO RECURSAL DE 24
HORAS. RECURSO INTEMPESTIVO.
F E R I A D O N A C I O N A L Q U E N Ã O
SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º DA
RESOLUÇÃO TSE 23.608. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 96, § 8º da Lei
9.504/97 “Quando cabível recurso contra a
decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de vinte e quatro horas da publicação
da decisão em cartório ou sessão,
assegurado ao recorrido o oferecimento de
contrarrazões, em igual prazo, a contar da
sua notificação.”.

2. Nos termos do artigo 7º da na Resolução
TSE 23.608 “Os prazos relativos a
representações, reclamações e pedidos de
direito de resposta são contínuos e
peremptórios, correndo, conforme o caso,
em cartório ou secretaria, ou no PJE, e não
se suspendem aos sábados, domingos e
feriados, entre 15 de agosto do ano da
eleição e as datas fixadas no calendário
eleitoral do ano em que se realizarem as
eleições.”
Num. 43195696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813491887000000042160992
Número do documento: 22101813491887000000042160992

3. Recurso eleitoral interposto após o
decurso do prazo legal.

4 . R e c u r s o q u e n ã o c o m p o r t a
conhecimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/10/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Representação (id 43191688) interposto
pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE COLOMBO em face da
sentença de id 43189738, que julgou procedente a representação para determinar a
exclusão definitiva do contido nas URL https://www.instagram.com/p/Ci-bs6cOFsE/ e
https://www.instagram.com/p/Ch5I0QpONbh/, condenando a igreja representada ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta, em breve síntese, que a propaganda impugnada foi veiculada em
rede social, e a legislação veda apenas a publicação em sítio eletrônico; que a intenção
era realizar as publicações em perfil pessoal, mas acabou ocorrendo publicação na
página da igreja; que por não haver pedido de voto não há prejuízo, requerendo a
improcedência da representação.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL manifestou-se pelo
não conhecimento e subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (id 43192849).

É o relatório.

VOTO

Deixo de receber o recurso, vez que ausente o pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Num. 43195696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813491887000000042160992
Número do documento: 22101813491887000000042160992

De acordo com o artigo 96, § 8º da Lei 9.504/97, o prazo para interposição de
Recurso Eleitoral contra sentença em representação é de 24 horas, senão vejamos:

“§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação.”.

No mesmo sentido, dispõe a Resolução TSE nº 23.608/2019:

“Art. 25. A decisão final proferida por juíza ou juiz auxiliar nos autos da representação estará
sujeita a recurso para o plenário do tribunal eleitoral respectivo, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a
contar da sua intimação para (Lei nº 9.504/1997, art. 96, §§ 4º e 8º) .”

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença ora combatida foi publicada
no mural eletrônico no dia 11.10.2022, conforme certidão de id 43190569, encerrando-se
o prazo recursal em 12.10.2022.

Entretanto, o recurso foi interposto tão somente em 13.10.2022, quando já
ultrapassado o prazo legal.

Insta ressaltar que o feriado nacional do dia 12.10.2022 não suspendeu a
contagem do prazo, que durante o chamado período eleitoral, deve ser computado de
forma contínua, conforme disposto na Resolução TSE 23.608:

“Art. 7º Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de resposta
são contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou secretaria ou no
PJe, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto do ano da
eleição e as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições.”

Assim, diante da intempestividade do recurso interposto, de rigor o seu não
conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso, por ser ele
manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Num. 43195696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813491887000000042160992
Número do documento: 22101813491887000000042160992

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603980-81.2022.6.16.0000 - Colombo - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE
DEUS-MINISTERIO DE COLOMBO - Advogado da RECORRENTE: ITACY APARECIDO
MARQUES JUNIOR - SE9155 - RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.10.2022

Num. 43195696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813491887000000042160992
Número do documento: 22101813491887000000042160992